Tribunal: STF
Processo: Rcl 87737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440/RG. TEMA 1.143: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO; B) DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP, em 18.11.2025, contra a seguinte decisão do juízo Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mogi Mirim/SP no Processo n. 0001359-89.2025.8.26.0363, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP (Tema 1.143):



    “À vista do quanto decidido em sede de Conflito de Competência(fls. 881/888),remetam-se os autos à Justiça do Trabalho” (e-doc. 7).



    2. A reclamante relata que “a r. decisão afastou a competência da justiça comum e determinou que o processo fosse remetido para a Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o requerente, Rodolfo, propôs a ação originária alegando que faz jus ao adicional por plano de cargos – PCCS, relativo ao ano de 2017, constante na 12ª clausula da sentença normativa editada no Dissídio Coletivo de Trabalho autuado sob n. 1000684-04.2015.5.02.0000” e que “somente foi contemplado com o aumento salarial em novembro do ano de 2023 e, por isso, entende ter direito à percepção das diferenças desde janeiro de 2018” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da liminar para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação supra” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede seja cassada “a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº nº 0001359-89.2025.8.26.0363 que se encontra atualmente na Vara da Fazenda Pública de Mogi Mirim-SP, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao fixar a competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143, e descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em relação ao alegado descumprimento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143 da repercussão geral, a presente reclamação não reúne condições de prosseguir, pois não se vislumbra, no caso em análise, esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    6. Sobre o alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, assiste razão jurídica à reclamante.



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrangeria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e a servidora contratada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça comum. 



    7. No julgamento da Reclamação n. 50.628-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (DJe 15.3.2022).



    Confiram-se, ainda, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl n. 43.314-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.508-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).



    Em caso análogo ao presente, no qual se examinava a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP e servidor a ela vinculado, foi decidido:



    “4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer sua incompetência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1000533-54.2022.8.26.0168 e remeter os autos à Justiça do Trabalho, o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual de Dracena/SP, teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e na Reclamação n. 30.711. (…) Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrangeria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. (…) Como reiterado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista. (...) 7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assentar a competência do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual de Dracena/SP para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1000533-54.2022.8.26.0168” (Rcl n. 52.086, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 18.3.2022).



    No mesmo sentido, no julgamento da Reclamação n. 61.258, na qual se examinava a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda na qual empregado da Fundação Casa/SP pleiteava o pagamento de vantagens previstas no plano de cargos e salários daquela instituição, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Juízo da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000343-39.2023.5.02.0083), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) e no Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 3/7/2023) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público previstas no Plano de Cargos e Salários da instituição (…).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: ‘CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.’ (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento’. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023. 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. 



    A Justiça Laboral afastou, por decisão proferida em 18/7/2023, a preliminar de incompetência absoluta (…).



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem o direito à progressão por merecimento e o pagamento das correspondentes diferenças salariais decorrentes do Plano de Cargos, Carreira e Salários instituído pela Portaria Normativa 195/2010 (Doc. 3, fl. 29). Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum” (Rcl n. 61.258, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 31.7.2023).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações igualmente ajuizadas pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP: Rcl n. 64.219, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.12.2023; Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2023; e Rcl n. 59.983, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.6.2023.



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e declarar a competência da Justiça comum para processar e julgar o Processo n. 0001359-89.2025.8.26.0363.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora